Tribunal: TJBA
Processo: 8005717-62.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005717-62.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON SOUZA MACEDO

Advogado(s)
:
ERNESTO DE LUCAS SOUSA NASCIMENTO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA SEM ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao julgar Apelação Cível interposta por consumidor, reformou parcialmente a sentença para declarar a nulidade de contrato bancário firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora em indenizações por danos morais; (ii) definir se a majoração da indenização por danos morais é justificável diante da inexistência de comprovação de abalo; (iii) aferir se a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente está suficientemente fundamentada diante da ausência de prova da boa-fé do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração apenas são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
A questão relativa ao termo inicial dos juros de mora foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que aplicou corretamente a Súmula 54 do STJ por se tratar de responsabilidade extracontratual.

5.
A majoração da indenização por danos morais encontra respaldo no entendimento de que o desconto indevido em proventos de natureza alimentar configura dano in re ipsa, prescindindo de prova específica de prejuízo.

6.
A restituição em dobro dos valores descontados está devidamente fundamentada na ausência de demonstração de erro justificável por parte da instituição financeira, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.
Os argumentos do embargante representam mera inconformidade com o conteúdo do acórdão, não configurando omissão, erro ou contradição, inviabilizando a via eleita.

8.

Rejeitados embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se o reconhecimento do intuito protelatório do embargante, que buscava rediscutir matéria já decidida, com a aplicação de
multa
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.
Aplicada

multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos sob n. 8005717-62.2022.8.05.0229 dos
Embargos de Declaração em ID 78889544
, em que figura como embargante,
BANCO MERCANTIL S.A.
,

e embargado,
EDMILSON SOUZA MACEDO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos

termos

do

voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente